Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700703-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME AGRAVADO: EVIDENCE PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DE MIDIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, diante da ausência dos requisitos autorizadores. Não há pedido de liminar. Não obstante a Turma já ter examinado a mesma matéria no agravo de instrumento anterior 0700649-83.2021.8.07.9000, mantendo a decisão de indeferimento do pedido, o credor formulou novo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica após diligências infrutíferas, de modo que não está preclusa a questão, pois as circunstâncias fáticas, em tese, podem ter se alterado. Nesse quadro, recebo o recurso. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Dispenso as informações do juízo processante. (e) Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito